Tribunal: TJDFT
Processo: 0707155-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707155-26.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIO PIRES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. MILITAR REFORMADO. CONDENAÇÃO PENAL. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. ATO PUNÍVEL COMETIDO DURANTE A ATIVIDADE. SUPRESSÃO DOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos de restabelecimento de pagamento de proventos decorrentes da reserva remunerada, bem como de indenização por danos morais em razão da supressão. 2. Deve ser indeferido o pedido de sobrestamento do processo calcado em suposta pendência de julgamento de precedentes do STF que não guardam relação com o caso dos autos. 3. A ação de conhecimento onde se postula o restabelecimento de proventos suprimidos em razão da exclusão do militar das fileiras da corporação não se confunde com o processo de Representação por Indignidade para o Oficialato, no qual o militar foi declarado indigno, perdendo o posto e a patente, bem como os proventos da inatividade, nos termos dos arts. 106 e 107 da Lei no 7.289/84. Por isso, é descabida a suspensão do processo com amparo no Tem 358 do STF, que até mesmo foi julgado. 4. Transitada em julgado a decisão judicial pela qual se reconheceu a indignidade do militar para o oficialato, com a perda do posto e da patente, bem como dos proventos da inatividade, não há ilegalidade no ato administrativo que suprime o pagamento dos proventos da reserva remunerada. 5. O art. 23 da Lei no 10.486/2002 prevê a possibilidade de cassação da inatividade e, por conseguinte, a supressão dos proventos, caso seja constata a prática de ato punível com a exclusão das fileiras durante a atividade. 6. Apelação Cível desprovida. O recorrente aponta, com base nos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso XXXVI, ambos da Constituição Federal, divergência jurisprudencial com julgado do TJPR, sustentando que faz jus aos proventos de aposentadoria, tendo em vista o cumprimento do tempo de serviço e as contribuições recolhidas, vez que já se encontrava na situação de inatividade quando foi considerado culpado e incapaz de permanecer nos quadros de inativos da PMDF, em razão da conduta que culminou com sua exclusão das fileiras da Corporação, tratando sua inatividade de ato jurídico perfeito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano em relação aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso XXXVI, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025